Tribunal: TRF3
Processo: 5003969-85.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
544/549)

5003969-85.2023.4.03.6183

DJEN Data: 04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 04/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003969-85.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AIRTON JOSE DE SANTANA

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS DA SILVA LIRA - SP454727-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ FERNANDO DE ARAUJO - SP421726-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. NATUREZA ESPECIAL DA ATIVIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR E ATENDIMENTO EM AMBULÂNCIA. INEFICÁCIA DO EPI. REAFIRMAÇÃO DA DER PARA 27/05/2016. REGRA DE PONTOS (ART. 29-C DA LEI 8.213/91). EXCLUSÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DOS ATRASADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 111 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconheceu a especialidade de períodos laborados com exposição a agentes biológicos, reafirmou a Data de Entrada do Requerimento (DER) para 27/05/2016 e determinou o recálculo do benefício com exclusão do fator previdenciário pela regra de pontos, fixando o termo inicial dos atrasados em 06/03/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o reexame necessário; (ii) se restou comprovada a especialidade do labor por exposição a agentes biológicos e a ineficácia do EPI; (iii) se é devida a exclusão do fator previdenciário pela regra de pontos na DER reafirmada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária, uma vez que o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (Art. 496, § 3o, I, CPC).

O labor em ambiente hospitalar e em serviços de atendimento de urgência (ambulância), com exposição a micro-organismos infectocontagiosos, caracteriza a atividade como especial. O risco de contágio é inerente às funções, sendo a ineficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) presumida para agentes biológicos, conforme o Tema 211 da TNU e a jurisprudência do STF (ARE 664.335).

A ausência de indicação de responsável técnico nos formulários para períodos anteriores à Lei 9.528/97 não invalida a prova documental da especialidade.

Na DER reafirmada para 27/05/2016, o segurado atingiu a pontuação necessária para a incidência da regra prevista no art. 29-C da Lei 8.213/91 (Lei 13.183/2015), fazendo jus à aposentadoria integral com exclusão do fator previdenciário.

O termo inicial das diferenças em atraso deve observar a data fixada em sentença (06/03/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários recursais majorados em 2% (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos em ambiente de saúde configura atividade especial pela permanência do risco de contágio, independentemente do uso de EPI. 2. Preenchidos os requisitos da regra de pontos na DER reafirmada, é devida a exclusão do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496, § 3o, I; Lei 8.213/91, arts. 29-C, 57 e 58; Lei 13.183/2015; Emenda Constitucional 113/2021; Portaria INSS 450/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335; STJ, Súmula 111; TNU, Tema 15.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003969-85.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS DA SILVA LIRA - SP454727-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ FERNANDO DE ARAUJO - SP421726-A

APELADO: AIRTON JOSE DE SANTANA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença Id 283016161 e aclaratórios Id 283016171 que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 26/09/1983 a 11/07/1984, 11/09/1989 a 17/02/1990, 29/05/1993 a 28/04/1995, 15/03/1995 a 14/01/1996 e 03/02/1998 a 17/06/2003, determinando a conversão em tempo comum, a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para a modalidade integral e o pagamento das diferenças desde a DER (11/01/2016), observada a prescrição quinquenal. Em sede de embargos de declaração, houve o acolhimento da reafirmação da DER para 27/05/2016.

Em suas razões recursais (Id 283016175), a autarquia previdenciária requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária. No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição a agentes biológicos, alegando ausência de comprovação da habitualidade e permanência, bem como a falta de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais nos formulários apresentados. Aduz a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) na neutralização dos agentes nocivos e a inexistência de previsão legal para enquadramento por categoria profissional no período de 1993 a 1995. Subsidiariamente, pugna pela observância da Súmula 111 do STJ, isenção de custas, necessidade de autodeclaração de acumulação de benefícios (Portaria 450/2020) e desconto de valores pagos administrativamente.

Com contrarrazões, nas quais a parte autora pugna pela manutenção da sentença, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, tratando-se de revisão de benefício previdenciário limitado ao teto do RGPS, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Mérito Recursal: Atividade Especial

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 26/09/1983 a 11/07/1984, 11/09/1989 a 17/02/1990, 29/05/1993 a 28/04/1995, 15/03/1995 a 14/01/1996 e 03/02/1998 a 17/06/2003, todos vinculados à exposição a agentes biológicos em ambientes hospitalares ou de atendimento emergencial.

Dos Agentes Biológicos e da Ineficácia do EPI

O INSS insurge-se alegando ausência de habitualidade e permanência, bem como a eficácia do EPI.

Sem razão a autarquia.

No que tange aos agentes biológicos, a jurisprudência consolidada, inclusive por meio do Tema 211 da TNU, firmou o entendimento de que a exposição a microrganismos infecciosos em ambiente hospitalar (ou de pronto atendimento, como no caso da DERSA em ambulância) gera o direito à contagem especial. O risco de contágio é inerente à função, não se exigindo o contato ininterrupto com o agente, dada a natureza do risco.

Quanto ao EPI, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335 (Tema 555), a utilização de equipamentos de proteção não afasta a especialidade quando a nocividade não é efetivamente neutralizada. No caso dos agentes biológicos, a neutralização é presumidamente ineficaz, pois as medidas de proteção individual não eliminam o risco de contágio por patógenos em ambientes de saúde.

Do Responsável Técnico e Enquadramento

A alegação de nulidade por ausência de responsável técnico nos registros ambientais (PPP) não subsiste. Para períodos anteriores à Lei no 9.528/97, a exigência de laudo técnico ou de indicação de responsável técnico nos formulários não era imposta com o rigor atual, sendo o PPP documento idôneo para comprovar a especialidade conforme os Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

No período no SESC (1993-1995), o enquadramento se dá pela exposição a agentes biológicos descrita no documento (serviços de auxiliar de enfermagem em serviço ambulatorial de atendimento e primeiros socorros, realizando pequenos curativos), independentemente da categoria profissional, atendendo aos requisitos vigentes à época do labor.

Da Reafirmação da DER e Regra de Pontos (Lei 13.183/2015)

Conforme decidido em sede de embargos de declaração, houve a reafirmação da DER para 27/05/2016. Nesta data, o segurado preencheu os requisitos para a percepção do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, §7o, inciso I, com redação dada pela EC 20/98). Aplicando-se a regra prevista no art. 29-C da Lei 8.213/91 (incluído pela Lei no 13.183/2015), verifica-se que o autor totalizou pontuação superior a 95 pontos (Id 283016172). Assim, resta garantido o direito à não incidência do fator previdenciário, por ser a regra de cálculo mais vantajoso ao segurado no momento da implementação do direito.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

O termo inicial do pagamento das diferenças em atraso fica mantido em 06/03/2018, observada a prescrição quinquenal, conforme estabelecido na sentença recorrida.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Vencido o INSS em grau recursal quanto ao mérito principal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, bem como a base de cálculo definida pela Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. NATUREZA ESPECIAL DA ATIVIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR E ATENDIMENTO EM AMBULÂNCIA. INEFICÁCIA DO EPI. REAFIRMAÇÃO DA DER PARA 27/05/2016. REGRA DE PONTOS (ART. 29-C DA LEI 8.213/91). EXCLUSÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DOS ATRASADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 111 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconheceu a especialidade de períodos laborados com exposição a agentes biológicos, reafirmou a Data de Entrada do Requerimento (DER) para 27/05/2016 e determinou o recálculo do benefício com exclusão do fator previdenciário pela regra de pontos, fixando o termo inicial dos atrasados em 06/03/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o reexame necessário; (ii) se restou comprovada a especialidade do labor por exposição a agentes biológicos e a ineficácia do EPI; (iii) se é devida a exclusão do fator previdenciário pela regra de pontos na DER reafirmada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária, uma vez que o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (Art. 496, § 3o, I, CPC).

O labor em ambiente hospitalar e em serviços de atendimento de urgência (ambulância), com exposição a micro-organismos infectocontagiosos, caracteriza a atividade como especial. O risco de contágio é inerente às funções, sendo a ineficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) presumida para agentes biológicos, conforme o Tema 211 da TNU e a jurisprudência do STF (ARE 664.335).

A ausência de indicação de responsável técnico nos formulários para períodos anteriores à Lei 9.528/97 não invalida a prova documental da especialidade.

Na DER reafirmada para 27/05/2016, o segurado atingiu a pontuação necessária para a incidência da regra prevista no art. 29-C da Lei 8.213/91 (Lei 13.183/2015), fazendo jus à aposentadoria integral com exclusão do fator previdenciário.

O termo inicial das diferenças em atraso deve observar a data fixada em sentença (06/03/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Honorários recursais majorados em 2% (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos em ambiente de saúde configura atividade especial pela permanência do risco de contágio, independentemente do uso de EPI. 2. Preenchidos os requisitos da regra de pontos na DER reafirmada, é devida a exclusão do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496, § 3o, I; Lei 8.213/91, arts. 29-C, 57 e 58; Lei 13.183/2015; Emenda Constitucional 113/2021; Portaria INSS 450/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335; STJ, Súmula 111; TNU, Tema 15.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão